Tribunal: STF
Processo: HC 249101
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Teixeira Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 189.487/DF, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA contra acórdão da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC n. 0742057-20.2023.8.07.0000).



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 33, caput e § 1º, inciso V, da Lei n. 11.343/06 e 329 e 331, do Código Penal. A custódia foi convertida em preventiva. Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 166/174):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. No caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a lhe vender a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Precedentes. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal, bem como das informações prestadas pelo Juízo de origem, o qual mencionou que o paciente apresenta pelo menos três passagens anteriores por supostos tráficos, nas datas de 20/07/2020, 19/03/2021 e 23/12/2021. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 5. Ordem denegada.



    No presente recurso, a defesa alega que o flagrante foi forjado e preparado, já que “o policial incitou a compra da droga, logo, o transporte, a venda, o trazer consigo, o fornecer (...) foram objetos de constatação de prova ilícita” (e-STJ fls. 206). Ressalta que o teor das conversas demonstra que ele não tinha as drogas em depósito. Argumenta que o processo é nulo de pleno direito, devendo haver o trancamento da ação penal. Requer a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou a revogação da prisão preventiva. Pleiteia, ainda, o trancamento da ação penal, bem como a declaração da invalidade das provas.



    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 227/229. Informações às e-STJ fls. 234/237. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ fls. 241/244).



    É o relatório. Decido.



    Alega a defesa que houve flagrante preparado, pelo que a prisão do recorrente seria nula. Ao analisar a matéria, assim se manifestou o Tribunal a quo:



    Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.º 545/2023 – 38ª DP (Id 51966559, p. 5/11) que a polícia chegou até o paciente por meio de monitoramento, decorrente de denúncias anônimas via CEPOL, de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na distribuidora Rei da Bodega. De acordo com as declarações do condutor do flagrante, em diligências, na data de 28/09/2023, na citada distribuidora, descobriu-se quem estaria realizando o tráfico no local, na modalidade Delivery, e, em 29/09/2023, entrou em contato com o paciente, sendo que ele lhe ofereceu espontaneamente vários tipos de drogas. Acrescenta o declarante que aceitou a oferta e combinaram de se encontrar. No horário e local combinados, o paciente chegou na distribuidora, fez a entrega e, em seguida, foi dada voz de prisão a ele. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10 ed. p. 607) leciona que o flagrante preparado seria aquele em que “um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo”. Entretanto, no caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a vender-lhe a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Nesse sentido, os seguintes arestos: (...).



    De fato, o entendimento exposto pela Corte a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente” (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).



    Nessa mesma direção, “[a] jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, em se tratando das condutas de “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente e a prática criminosa, in casu, se consumou antes mesmo da atuação policial, o que afasta a alegação de flagrante preparado”. (HC n. 510.661/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019).



    Portanto, não se verifica ilegalidade na prisão, dada a prévia configuração do delito permanente.



    De outro lado, a defesa alega que o recorrente não possuía as drogas em depósito, mas que as teria adquirido posteriormente, com a finalidade específica de fornecê-las ao agente provocador. Entretanto, tal tese consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Com efeito, não foi outra a conclusão do Parquet Federal, que em sua manifestação, apontou o seguinte (e-STJ fl. 243):



    9. Pois bem. O tribunal a quo afastou a alegação ilicitude das provas, sustentando que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, de modo que, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a vender-lhe a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito em momento anterior, antes de trazê-la consigo e aliená-la ao policial, estando o crime já consumado. 10. Somente após a dilação probatória e o exame aprofundado de matéria fática será possível analisar se há alguma ilicitude na prova. Portanto, ausente a demonstração de clara ilegalidade, o trancamento da ação penal não é medida cabível.



    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal patente, a ensejar a revogação da custódia, tampouco o trancamento da ação penal.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XVIII, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, o Impetrante requer à Vossa Excelência que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, com expedição do competente alvará de soltura. Caso exista alguma dúvida no que tange a garantia da ordem pública requer a soltura do paciente sob o MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Requer ainda no mérito seja declarada a invalidade das provas obtidas mediante a preparação do flagrante, pois os agentes induziram ao transporte da droga e venda, e todas as dela decorrentes, nos autos do flagrante n. 0740817-90.2023.8.07.0001, determinando o imediato arquivamento pelo trancamento da ação penal em curso, por estar o processo eivado de vícios. Requer seja confirmada a ordem no mérito desse WRIT. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 189.487/DF (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator